Tribunal: TJDFT
Processo: 0746935-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. QUADRO GRAVE DE DERMATITE ATÓPICA. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO DUPILUMABE 300 MG. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE COM RESPALDO EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré, ora apelante, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o plano de saúde réu ao fornecimento do medicamento DUPILUMABE (Dupixent) 300 MG, na forma e prazo especificados por seu médico. Narra o apelado que é beneficiário do plano de saúde réu e que padece com quadro grave de dermatite atópica, tendo sido prescrito pelo seu médico dermatologista o medicamento DUPILUMABE 300 MG, com dose inicial de 2 ampolas (600 mg) e a cada 15 dias 300 mg com uso contínuo. Ocorre que a ré se negou a fornecer o aludido medicamento sob o argumento de que o fármaco não se encontra contemplado no rol de cobertura obrigatória estabelecido pela ANS.
2. O juízo julgou procedente o pedido, pois entendeu que, a despeito de o medicamento pleiteado não ser de fornecimento obrigatório nos termos da Resolução Normativa 465/ANS, o art. 10, § 13o, da Lei 9.656/98 permite o seu fornecimento, desde que exista comprovação da eficácia ou existam recomendações pela CONITEC. Na ótica do magistrado de origem, o apelado apresentou relatório da ANVISA de indicação do medicamento bem como recomendações feitas pelo NATJUS em casos congêneres, comprovando, desta maneira, a eficácia do remédio.
3. No que tange à alegação de que a cobertura dos tratamentos previstos no contrato de plano de saúde estaria vinculada à sua presença no rol de procedimentos da ANS, a jurisprudência deste Tribunal se consolidou no sentido de que o fato de um tratamento ou medicação específica não constar da lista da agência reguladora, por si só, não afasta a responsabilidade da operadora pelo seu fornecimento. Isso porque o referido rol é meramente exemplificativo, sendo necessário considerar outras variáveis no caso, como inexistência de terapia alternativa e o quadro clínico do paciente, entre outros.
4. Por derradeiro, não há que se falar em aplicação dos honorários por equidade (art. 85, § 8o, do CPC), tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais. Não houve, como pretende fazer crer a apelante, estipulação arbitrária do valor da causa. Este foi atribuído com base no custo do tratamento no período de 1 (um) ano, conforme preceitua o art. 292, § 2o, do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.